Tribunal: TJDFT
Processo: 0713790-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713790-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: EVILAZIO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID31898191) interposta pelo requerido BANCO DO BRASIL S/A contra sentença de ID31898187 proferida pela 18a Vara Cível de Brasília pela qual julgado procedente o pedido formulado na inicial para o fim de determinar ao réu “apresente em juízo os documentos pleiteados (cédulas de crédito rurais nos 87/01179, 87/01592, 8701920 e 88/01052, destacando-se os extratos da conta vinculada ao financiamento, conta gráfica evolutiva dos saldos devedores, de forma analítica e inteligível, os slips bancários XRE712, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados, eventuais aditivos de prorrogação/securitização), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de decretação de busca e apreensão dos documentos”, condenado “ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios” fixados “em 20% do valor da causa, observando o que estabelece o artigo 82, § 2o do Código de Processo Civil”. BANCO DO BRASIL S/A (ID31898191) apelou. Nas razões, argumentando inaplicabilidade do CDC para mutuário rural, impossibilidade de incidência do CDC, uma vez que os fatos ocorreram antes de sua edição, decurso do prazo decadencial para guarda de documentos e do prazo prescricional de 20 (vinte) anos para ação de cobrança e fixação por equidade dos honorários advocatícios, pois limitada atuação à fase executiva, requer “seja recebido e conhecido o presente recurso para reforma da r. Sentença.” (ID31898191 – p.7). Preparo recolhido (ID31898192/3). Contrarrazões apresentadas por EVILAZIO RODRIGUES pelo desprovimento do apelo (ID31898198). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Entre os requisitos extrínsecos a serem observados, encontra-se a tempestividade, exigência legal de observância do prazo fixado na norma processual. Apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da sentença - art. 1.003, caput e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do diploma processual. Consoante dispõe o art. 4o da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, a regra, em termos de comunicação eletrônica dos atos processuais, é a seguinte: “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [ ] § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Nos mesmos termos, o art. 60 do Provimento 12 do TJDFT, de 17/08/2017, com redação dada pelo Provimento 20, de 16/10/2017: “Art. 45. Serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe. [ ] Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Parágrafo único. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Ainda em relação à contagem do prazo recursal, vale frisar: na hipótese de duplicidade de intimação, prevalece aquela efetivada por portal eletrônico em face da intimação pela imprensa oficial (DJe). No julgamento do EAREsp 1663952, a Corte Especial do STJ considerou que há efetiva divergência jurisprudencial sobre o termo inicial de contagem dos prazos processuais quando haja concomitância de intimações, uma pelo Diário de Justiça Eletrônico, e outra por portal eletrônico. E, ao analisar com profundidade o tema naquela ocasião, firmou entendimento de que “há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas” (STJ - EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021). Por oportuno, destaco trechos do voto condutor do acórdão do EAREsp 1663952/STJ: “A controvérsia cinge-se a aferir a prevalência do termo inicial de contagem dos prazos processuais quando houver duplicidade de intimações eletrônicas previstas na Lei Federal 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico), mais especificamente as intimações ocorridas no Diário da Justiça Eletrônico e no Portal Eletrônico. A respeito da temática, coexistem nesta Corte Superior três vertentes jurisprudenciais. A primeira, que entende, no mesmo sentido do acórdão ora embargado, prevalecer a publicação em Diário de Justiça eletrônico, pois esta substituiria qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. A segunda, na mesma linha intelectiva dos arestos paradigmas, a qual conclui que a intimação efetivada por meio do portal previsto no art. 5o da Lei 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico. E uma terceira vertente, que compreende que, havendo duplicidade de intimações, deve ser considerada a primeira validamente efetuada. [ ] De fato, deve ser superada a antinomia existente entre os julgados, proporcionando, com isso, segurança jurídica aos jurisdicionados, primado consagrado pelo Direito, assim norteando os operadores do Direito no alinhamento de conduta processual. [ ] Segundo dispõe o § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006, a publicação realizada por meio do Diário da Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, exceto nos casos em que, por lei, se exigir intimação ou vista pessoal. Para a corrente que compreende deva prevalecer essa espécie de comunicação dos atos judiciais, isso quer dizer que a comunicação feita às partes e aos seus advogados no Diário de Justiça Eletrônico, para todos os efeitos legais, inclusive para a contagem do prazo recursal, sobrepõe-se a qualquer outra espécie de publicação oficial, mesmo à intimação eletrônica prevista na Lei 11.419/2006, excetuando-se os casos em que haja obrigatoriedade de intimação pessoal. [ ] De outro lado, a intimação pelo Portal Eletrônico implica o envio da comunicação por intermédio de um sistema eletrônico de controle de processos, cada vez mais utilizado no âmbito do Poder Judiciário. A comunicação do ato processual ocorre "por dentro" do sistema informatizado. O advogado, devidamente cadastrado, acessa o processo judicial eletrônico e é intimado. Há um prazo de dez (10) dias para acesso à informação. Após o envio da intimação pelo processo judicial eletrônico, a parte tem dez (10) dias para consultar o teor da informação. Caso consulte a informação dentro desse lapso temporal, o ato judicial será considerado publicado no dia da consulta, dando-se início ao cômputo do prazo a partir do primeiro dia subsequente. Caso não consulte nos dez (10) dias previstos, a intimação será automática, de maneira que será considerada realizada na data do término desse prazo, independentemente de consulta, iniciando-se, a seguir, a contagem do prazo processual. A respeito desta modalidade de notificação dos atos judiciais, estabelece o aludido art. 5o da Lei do Processo Eletrônico que as intimações feitas por meio de Portal Eletrônico dispensam a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. [ ] Dito isso e partindo-se da premissa de que, diante de procedimento do próprio Poder Judiciário que cause dúvida, como no caso de duplicidade de intimações válidas, não pode a parte ser prejudicada - mormente porque, em tais circunstâncias, cria-se uma incerteza no tocante ao exato termo inicial para contagem dos prazos processuais -, considera-se que a melhor exegese é a que faz prevalecer a intimação no Portal Eletrônico em detrimento da tradicional intimação por Diário da Justiça, ainda que atualmente esta também seja eletrônica. [ ] Se a própria Lei do Processo Eletrônico criou essa forma de intimação, dispensando qualquer outra, e tornou este mecanismo hábil a promover, inclusive, as intimações pessoais dos entes que possuem tal prerrogativa, não há como afastar a conclusão de que esta regerá o prazo naturalmente em relação ao advogado que esteja cadastrado no sistema eletrônico. Há, pois, uma presunção de validade, que leva a exigir do Poder Judiciário comportamento condizente com os ditames legais e com a boa-fé processual” (p. 10, 37, 40-41, 45-46). No caso em discussão, a intimação eletrônica via PJe foi expedida em 05/11/2021[1]. Registrada ciência do BANCO DO BRASIL por seu patrono em 6/11/2021 (sábado), dentro do prazo de dez dias para consulta. E esta é a data que deve ser considerada como efetivada a intimação da sentença (“Caso não consulte nos dez (10) dias previstos, a intimação será automática, de maneira que será considerada realizada na data do término desse prazo, independentemente de consulta, iniciando-se, a seguir, a contagem do prazo processual” - EAREsp 1663952/STJ). Conclusão: a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis iniciou-se em 8/11/2021, segunda-feira, termo final o dia 29/11/2021, segunda-feira (lembrando-se que 15/11/2021, 2a feira, foi feriado nacional, dia da Proclamação da República). Recurso interposto somente em 1/12/2021, quarta-feira (data constante do protocolo da petição recursal de ID31898191), evidentemente intempestivo. Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação nos termos do art. 932, III, CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. [1] Sentença (18303483) - Prioridade: Normal - ID do documento (107731735) Banco do Brasil S/A Representante: BANCO DO BRASIL Expedição eletrônica (05/11/2021 12:02:09) RICARDO LOPES GODOY registrou ciência em 06/11/2021 07:14:00 Prazo: 15 dias Brasília, 19 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora